Tribunal: TJSP
Processo: 1011635-68.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais – Sentença de procedência – Apelo da ré – Bloqueio de cartão de crédito por medida de segurança – Operação que destoava do perfil de consumo do autor – Fatura que demonstra a discrepância entre os gastos previamente efetuados e a transação que acionou o sistema de segurança da ré – Desbloqueio

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais – Sentença de procedência – Apelo da ré – Bloqueio de cartão de crédito por medida de segurança – Operação que destoava do perfil de consumo do autor – Fatura que demonstra a discrepância entre os gastos previamente efetuados e a transação que acionou o sistema de segurança da ré – Desbloqueio efetuado após o contato do consumidor – Inexistência de ato ilícito e, via de consequência, de dano moral indenizável – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.